Tribunal: TJSP
Processo: 2252148-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Requerimento de pesquisa de endereço via sistemas 'Infojud', 'Renajud' 'Bacenjud' – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252148-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, é agravada ROSA MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252148-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10540
2
Agravo de Instrumento no 2252148-72.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Sebastião
Agravada: Rosa Maria de Oliveira
Comarca: São Sebastião
Juiz de Origem: Guilherme Kirschner
VOTO No 10540
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Requerimento de pesquisa de endereço via sistemas
'Infojud', 'Renajud' 'Bacenjud' Possibilidade Diligência
que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional

Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de São Sebastião, nos autos da Execução Fiscal por ela
proposta contra Rosa Maria de Oliveira, em face do r. despacho de fls. 24, que
indeferiu seu pedido de realização de pesquisa de endereço junto aos sistemas
Infojud, Bacenjud e Renajud, ao fundamento de que caberia à agravante
realizar a pesquisa administrativamente antes de requerer a diligência em
Juízo.
A agravante alega, em suma, ser legítimo o
pedido de realização de pesquisa de endereço por meio dos sistemas
conveniados ao Judiciário Infojud, Bacenjud e Renajud -, sobretudo porque
restou infrutífera a tentativa de localização do devedor em vários endereços
constantes dos cadastros municipais. Requer, assim, a concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252148-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10540
3
suspensivo-ativo, e, ao final provimento do recurso, para o fim de reformar a
decisão, realizando-se a pesquisa requerida.
Não houve pedido liminar.
Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, bem como a manifestação da parte contrária, que nem sequer integrou o
feito, vieram conclusos os autos para o julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Nos termos do art. 5o, incisos XXXIII e
XXXIV, da Constituição Federal, é assegurado a todos o direito de receber dos
órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral.
Desse modo, conquanto incumba à parte
fornecer os elementos necessários à constrição judicial, admite-se,
excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário nesse mister, sendo lícito
ao credor solicitar as informações necessárias, na busca da tutela jurisdicional
invocada, e especialmente quando necessita da expedição de ofícios, com o
objetivo de localizar o devedor e seus bens passíveis de constrição, estando
demonstrada a imprescindibilidade da informação sigilosa e as tentativas, sem
êxito, levadas a efeito pela parte.
No caso, não tendo sido localizado o devedor
no(s) endereço(s) registrado(s) junto ao Fisco, mostra-se totalmente plausível o
pedido da exequente para a satisfação de seu crédito.
Nesse sentido, em casos semelhantes, este E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se manifestou, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252148-72.2020.8.26.0000 -Voto no 10540
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
fiscal
Decisão que indeferiu requerimento
voltado à pesquisa de bens em nome do
executado, nos sistemas ARISP, RENAJUD e
INFOJUD
Inadmissibilidade
Medida que
se coaduna com a realização da execução no
interesse do credor Agravo provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2101115-06.2018.8.26.0000, j. 24.07.2018) (g.n.)
Sendo a consulta aos sistemas disponíveis
medidas que visam a garantir a celeridade processual, e não havendo razão
para dispensar tratamento diferenciado à Fazenda Pública em suas execuções,
é de rigor que a decisão combatida não prevaleça.
Posto isso, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, determinando a realização da pesquisa/consulta por ela
requerida.
Silvana M Mollo
Relatora